Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002074-11.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0006-81 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0006-81 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, máxime se os aclaratórios não apontam quaisquer dos referidos vícios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EBS SUPERMERCADOS LTDA , contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação,
para julgar
improcedentes os pedidos vindicados nos autos da

Ação Anulatória de Débito Fiscal que objetivava a concessão do provimento antecipatório para que fosse declarada a inexistência da obrigação jurídico-tributária, anulando os débitos tributários objetos da Notificação no 244849/54/28/2016 de 04.09.2016.

Afirma que época em que aderiu ao parcelamento, na vigência da Lei Estadual devidamente válida, o Embargante estabeleceu seu direito adquirido à quitação do débito, fato que só não se efetivou devido à expectativa desse direito.

Aduz que não houve o enfrentamento a respeito da inaplicabilidade imediata e irrestrita dos efeitos “ex tunc” da ADIN, conforme precedente do STF.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanada omissão apontada com expressa manifestação de V. Exa. sobre as relevantes questões de direito aduzidas reconhecendo assim o respeito ao direito adquirido do Embargante além das violações aos princípios da segurança jurídica e boa-fé, tudo em consonância com os precedentes do STF e do STJ aqui infirmados, e com isso declarar a inexistência da obrigação jurídico-tributária, anulando os débitos relacionados na notificação no. 244849/54/28/2016 de 04.09.2.016.

Nas de contrarrazões, a parte embargada postulou pelo desprovimento do recurso. (id. 108791461)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EBS SUPERMERCADOS LTDA , contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação,
para julgar
julgou improcedentes os pedidos vindicados nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal que objetivava a concessão do provimento antecipatório para que seja declarada a inexistência da obrigação jurídico-tributária, anulando os débitos tributários objetos da Notificação no 244849/54/28/2016 de 04.09.2016.

Assim defende que não houve o enfrentamento a respeito da inaplicabilidade imediata e irrestrita dos efeitos “
ex tunc
” da ADIN.

Realça-se que, diferentemente do que alega o Embargante, não há qualquer omissão no acórdão recorrido vez que tratou de todas as questões devolvidas no recurso, relatando especificamente a respeito dos efeitos na cobrança dos créditos em razão da inconstitucionalidade das leis deflagradas.

Conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

Ante a declaração de inconstitucionalidade das normas que davam sustentação aos benefícios concedidos ao setor empresarial, a exemplo da impetrante/apelante, tornou-se possível, por imposição das decisões judiciais, a cobrança dos créditos tributários abarcados pelas normas deflagradas inconstitucionais, não havendo que se falar em ilegalidade no ato da administração fazendária.
Nesse contexto, reputo importante trazer à colação a ementa do julgamento proferido na ADI n. 100642/2013, conclusivo pela declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS) e, por consequência, do Decreto estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
–
in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES PE DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3 – A vedação da vinculação da recita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 1.006642/2013, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).A ADI n. 62120/2015, a qual abordou o tema da inconstitucionalidade no campo da Lei estadual n. 10.236/2015, conclusiva pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13, trouxe a ementa que trago à colação
– in verbis:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010)– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014. A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita d inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).”
De simples leitura das ementas trazidas à apreciação, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já externada pelo togado singular, qual seja, a de que não há nenhuma irregularidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada à impetrante, via Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 240807/54/28/2016, que tem como alicerce decisão judicial.

A matéria quanto à legalidade da cobrança é conhecida neste Tribunal, que em várias outras oportunidades, pronunciou-se a respeito do tema, a exemplo do julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n.1005771-40.2017.8.11.0041, desprovido à una “RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI N. 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DEDTERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCASL AD ADOÇÃO DAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃSO – NÃO CONFIGURADASD – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO. N o caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e, por determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).” No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADED DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer ad probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Púbica Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc. III - A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV – Recurso desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11. CÃMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARAJNJAK. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018).” Portanto resta pacificado
por este egrégio sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados.
Resta apreciar a decantada prescrição do débito, que a impetrante insiste em dizer ter ocorrido Subtrai-se do caderno processual eletrônico que os créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual são relativos ao período compreendido entre 2005 a 2010.Esses créditos foram objeto de parcelamentos realizados no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais – e que à época beneficiaram a impetrante –, e, em razão desse fato, tiveram o prazo prescricional suspenso até o ano de 2015, quando sobreveio o julgamento da ADI 62120/2015, a qual teve como ponto nodal a análise dos parcelamentos realizados o âmbito da Lei 10.236/2014. Ao sobrevir o julgamento da mencionada ADI 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13 da Lei 10.236/2014, como consequência lógica, ocorreu o cancelamento dos parcelamentos concedidos, de modo que a adesão ainda que nula, em decorrência do efeito
ex tunc
, intrínseco da ação direta de inconstitucionalidade, não se efetivou, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio. Ocorre que, para o fim de
evitar prejuízos desastrosos com o relançamento de créditos fiscais, pagos por um lado e prescritos por outro,

outra alternativa não restou para a Autora senão aderir aos novos parcelamentos, fins de não ser ainda mais penalizada.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania –
vejamos:
“TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARADÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INICISO IV, DO CTN. 1 – A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento de débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança de crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2 – Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no REsp 1740771/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).” Assim, mais uma vez conclui-se pelo acerto da decisão proferida na instância de piso, que entendeu pela legalidade da cobrança dos débitos não sufragados pela prescrição, diversamente do entendimento exteriorizado. Encerrando, faço constar que se os créditos foram quitados por meio dos benefícios provenientes do FUNEDS – Fundo Estadual de Desenvolvimento Social do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei n. 9.481/2010, deflagrada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Sodalício na ADI 100642/2013 e na ADI n. 62120/2015, a consequência lógica é a desconstituição da sua satisfação, por força do efeito
ex tunc,
o que equivale dizer que todos os atos constituídos sob sua exige são nulos, portanto, desconstituídos de qualquer eficácia jurídica. Desse modo, reporto-me às considerações para conhecer do recurso de apelação, e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença proferida na instância de piso de forma escorreita.
(id.100203972)

Conforme bem ressalvado no acórdão uma vez que
deflagrada inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno deste Sodalício na ADI 100642/2013 e na ADI n. 62120/2015, a consequência lógica é a desconstituição da sua satisfação, por força do efeito
ex tunc,
o que equivale dizer que todos os atos constituídos sob sua exige são nulos, portanto, desconstituídos de qualquer eficácia jurídica.

Portanto, verifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021